Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para “a) declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, devendo o réu proceder à exclusão em definitivo do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito no que atine às dívidas em discussão nestes autos; b) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais [...].”
2. Em suas razões recursais, a ré suscita o cerceamento de defesa e a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega que o contrato é válido e as cobranças são legítimas, inexistindo dano indenizável. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora ou, quando não, pela redução do valor da indenização por danos morais.
3. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A gravação foi transcrita e o conteúdo foi considerado pelo juízo sentenciante, inexistindo prejuízo à defesa porque o conjunto probatório serviu ao convencimento do julgador, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
6. É fato incontroverso que a autora nunca teve vínculo contratual com a instituição financeira ré, assim como é inconteste que foi solicitado cartão de crédito administrado pela ré em nome da autora.
7. A instituição financeira não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que o cartão de crédito foi, de fato, solicitado pela consumidora. Com efeito, não foi exibido contrato, documento de identificação, gravação de solicitação, pedido pela internet com reconhecimento facial ou outro meio hábil de contratação.
8. E a gravação telefônica transcrita, por si só, não é forma idônea para comprovar a legitimidade da solicitação do cartão de crédito, porquanto a interlocutora se identifica como sendo a autora e solicita informações sobre o desbloqueio do cartão de final 1089, independentemente da adoção de qualquer critério para conferir segurança ao procedimento (ID 51371688).
9. Ademais, as informações estampadas na fatura do cartão bancário e as coletadas no momento da ligação telefônica (ID 51371658 e 51371688) não correspondem aos reais dados pessoais da autora (ID 51371348).
10. E embora invocada a quitação de parte do valor das faturas, a instituição financeira não comprovou qualquer vínculo com a autora (ID 51371658 - Pág. 9 e 13), deixando de demonstrar a legitimidade da contratação (art. 373, II, do CPC).
11. Destarte, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputa-se que a dívida não foi constituída pela autora e a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito retrata falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
12. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se suficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.